Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725233-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GABRIEL DO NASCIMENTO BORGES DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 51613194): PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTODA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72 do STJ). 2. A notificação atingiu a sua finalidade, uma vez que o devedor estava ausente de sua residência, caso em que o credor deveria ter protestado o título e instruído a petição inicial com a comprovação de sua efetivação, porquanto a constituição em mora é pressuposto de constituição válido e regular do processo. 3. O direito assegurado ao credor de requerer a busca e apreensão do bem é condicionado à comprovação prévia da mora, daí porque se infere que é inadmissível a notificação com aviso de recebimento ou o protesto do título no curso da ação. Inteligência do art. 3o do Decreto-lei 911/69. 4. A previsão contida no §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, que estabelecia o protesto do título como alternativa para a comprovação da constituição em mora do devedor, foi suprimida pela Lei no 13.043/2014. No entanto, o protesto é ainda constitui instrumento válido para a comprovação da mora, mas desde que esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Precedentes do STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), sob o rito dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029